Tribunal: STF
Processo: AI 461660
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: intempestividade: interposição do
recurso via fac-símile (fax): necessidade da transmissão das peças
obrigatórias à formação do agravo (Resolução 179/STF, art. 1°,
parágrafo único c/c o art. 544 do C.Pr.Civil): precedentes